Tribunal: CARF
Processo: 11128.721621/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.721621/2017-67
RESOLUÇÃO
3401-002.982 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADOLFO GEO FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos e relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
presente feito até que haja o trânsito em julgado da decisão que firmou o tema no 1293 quando
do julgamento REsp no 2147578 / SP (2024/0005897-5).
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio, Celso
Jose Ferreira de Oliveira, George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de
Oliveira (Relator), Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
A origem do presente processo reside na lavratura do auto de infração (e-fls. 563 à
614) lavrado para cobrança de crédito tributário, no valor de R$ 225.521,62, valor originário,
formalizado para exigência de impostos e multas, por ter sido constatado que o contribuinte,
acima qualificado, realizou importação de produtos com ocultação dos reais importadores. As
mercadorias, objeto deste auto, foram submetidas à despacho simplificado de importação, DSI no
16/0003352-7, para desembaraço como Bagagem Desacompanhada.
Em datas próximas, foram submetidas à despacho simplificado de importação, para
desembaraço como Bagagem Desacompanhada, três cargas que durante a análise documental e,
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.982 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721621/2017-67
2
sobretudo, a conferência física, revelou diversos pontos em comum entre os três despachos,
conforme descreve a fiscalização, além da proximidade das datas de envio e chegada das cargas,
todas eram compostas quase em sua totalidade apenas de móveis, sendo estes de alto padrão, e
de marcas de luxo, na condição de novos. Em função dessas constatações, a Equipe de Bagagem -
EQBAG da Alfândega do Porto de Santos/SP, passou a considerar tais cargas com alta
probabilidade de integrarem um esquema de introdução irregular no País de bens de luxo,
realizados de forma fracionada e em nome de interpostas pessoas.
Com a apresentação da impugnação os autos foram a julgamento, ocasião em que o
colegiado da DRJ manteve o lançamento por unanimidade. Inconformado o contribuinte
apresentou, tempestivamente, Recurso Voluntário.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
Consoante vasto relatório fiscal que acompanha o Auto de Infração objeto deste processo,
houve lançamentos tributários dos impostos e contribuições inerentes as importações, juntamente com a
multa regulamentar substitutiva do perdimento, decorrente da interposição fraudulenta de terceiros.
Em face a impossibilidade de se fragmentar esta decisão, sendo necessária a análise de
todos os lançamentos efetuados, entende-se que este processo deve ser analisado sob a ótica da
prescrição intercorrente enquanto matéria de ordem pública, o que não é aplicável aos lançamentos dos
tributos aduaneiros.
Especificamente em relação a multa regulamentar de natureza substitutiva, da leitura e
aplicação conjunta dos artigos 487, II c.c. 332, § 1o, ambos do CPC sob a interpretação do fim social da
própria norma nos termos do artigo 5o do Decreto no 4657/1942 (LINDB), amparado ainda em vasto
repertório jurisprudencial pautado no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/1999, compartilha-se do
entendimento que a prescrição intercorrente é matéria de ordem pública, motivo pelo qual pode ser
reconhecido de ofício.

Neste sentido, vale transcrever os respectivos dispositivos:
CPC- Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou
prescrição;
Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente
da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:
§ 1o O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se
verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.
LINDB- Art. 5o Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se
dirige e às exigências do bem comum.
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.982 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721621/2017-67
3

As condutas de interposição têm por violação normas de natureza administrativa e
amparadas no Decreto no 1455/1976, com especial destaque as condutas capituladas nos parágrafos do art.
23 e das condutas tipificadas em outros textos que delas dependam diretamente.

Em razão do exposto, entende-se que a paralisação da marcha processual neste contexto,
pode e deve ser reconhecida de ofício, até mesmo para que seja alcançado o fim social estabelecido na
essência da norma pelo próprio legislador ordinário. De forma a corroborar que se externa, citam-se alguns
precedentes do STJ:
RECURSO ESPECIAL No 2085093 - SP (2023/0241962-5). RECURSO ESPECIAL No
2085093 - SP (2023/0241962-5). RECURSO ESPECIAL No 2085093 - SP
(2023/0241962-5). (...) A prescrição intercorrente foi alegada apenas em
embargos de declaração opostos em face da sentença, porém, sendo matéria de
ordem pública, pode ser reconhecida qualquer tempo, mesmo de ofício, nas
instâncias ordinárias. Nesse sentido: AgRg no REsp 1458441/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe
25/08/2014. In casu, diante da em questão, é evidente natureza administrativa da
infração a incidência da prescrição intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei
no 9.873/99. Ao contrário do que sustenta a agravante a respeito da natureza
tributária das obrigações acessórias de natureza aduaneira, esta C. Turma já
decidiu que: “a norma sancionadora invocada pela fiscalização (artigo 107, inciso
IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66) possui natureza administrativa (sanção de
polícia), visto que tem como pressuposto o descumprimento do dever
administrativo de prestar informações, imposto genericamente aos intervenientes
no comércio exterior, independentemente do surgimento de obrigação tributária,
consequentemente, por não constituir obrigação relacionada à obrigação
tributária é aplicável as disposições da Lei no 9.873/199” (TRF 3a Região, 6a
Turma,
ApCiv
-
APELAÇÃO
CÍVEL
-
5004780-59.2021.4.03.6104,
Rel.
Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em
05/08/2022, DJEN DATA: 15/08/2022).
E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANÁLISE DE PETIÇÃO APRESENTADA
PELA EMBARGANTE. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. PARALISAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS POR PRAZO
SUPERIOR A TRÊS ANOS. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA INFRAÇÃO. INCIDÊNCIA
DO § 1o DO ART. 1o DA LEI No 9 .873/99. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA, COM INVERSÃO
DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 2. Os processos
administrativos juntados integralmente aos autos revelam o decurso de prazo
superior a três anos entre a impugnação administrativa e o respectivo julgamento.
4. A prescrição intercorrente é matéria de ordem pública, que pode ser
reconhecida de ofício a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Nesse
sentido: AgRg no REsp 1458441/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 25/08/2014 . 5. In casu, diante
da natureza administrativa da infração em questão, é evidente a incidência da
prescrição intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99 . 6.
Prescrição intercorrente reconhecida, com inversão da sucumbência, restando
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.982 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721621/2017-67
4
prejudicados os embargos de declaração. (TRF-3 - ApCiv: 50076877520194036104
SP, Relator.: Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, Data
de Julgamento: 08/07/2022, 6a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA:
12/07/2022).
Reconhecer que houve a paralisação do curso do processo administrativo por mais de 3
anos e aplicar a norma prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/1999 não implica em deixar de
reconhecer a validade, legalidade e aplicabilidade das regras previstas no Decreto no 70.235/1972.
Este dispositivo estabelece que atos meramente administrativos não interrompem o prazo
prescricional. Diferentemente se tivesse ocorrido uma resolução, por exemplo, independente de não ter
ocorrido o julgamento do mérito, teria sido realizada a análise conjunta do caso pelo plenário a fim de se
verificar a aptidão dos autos para ser julgado, com o perfeito prosseguimento da marcha processual. Ou
mesmo despacho para fins de julgamento. Mas não é a realidade do presente caso.
No caso em epígrafe observam-se as seguintes datas:
a) Fato Gerador: 24/02/2016, 09/03/2016 e 14/03/2016.
b) Intimação do Auto de Infração: 27/06/2017.
c) Data do Protocolo da Impugnação: 26/07/2017.
d) Data da Sessão de Julgamento pela DRJ: 26/04/2018.
e) Data do Protocolo do Recurso Voluntário: 07/08/2018.
f) Data do Encaminhamento para Inclusão em lote/sorteio: 05/09/2018.
O lapso temporal abrangido pela prescrição é verificado entre as datas das movimentações
da inclusão em lote/sorteio (2018) e a data da realização desta sessão de julgamento que, diga-se de
passagem, contempla a análise colegiada do presente recurso (2025).
Ademais, ressalta-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob
o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras que
permaneçam paralisados por mais de três anos, ocasião em que houve a aprovação, por unanimidade, do
tema repetitivo 1293 nos termos que se seguem:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.982 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721621/2017-67
5
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o período em
que não houver julgamento ou despacho de encaminhamento para a sessão. Considerando que a citada
decisão não se tornou definitiva, há se de aplicar a regra prevista no artigo 100 do RICARF. Neste sentido:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
1
DO DISPOSITIVO
Assim, voto por sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário, até a
ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao
Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023.
Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 951
DF CARF MF
Original